Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
I - Nas demandas oriundas de relação de consumo, a competência é de natureza absoluta, cognoscível de ofício pelo Juiz. Em consequência, não se aplica o enunciado da Súmula 33 do c. STJ.
II - É nula a cláusula de eleição de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor, pois viola o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, art. 6o, inc. VIII, do CDC.
III – Na data do ajuizamento da execução de título extrajudicial pelo BRB Banco de Brasília S/A já estava em vigor a Lei 13.850/19, que deu nova redação ao art. 26 da LOJDF e excluiu das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal a competência absoluta para processar e julgar ações em que figure como parte sociedade de economia mista do Distrito Federal.
IV - Agravo de instrumento desprovido